Tribunal: TJDFT
Processo: 0743077-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade de demonstração. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para apresentar os 3 (três) últimos contracheques com o objetivo de penhora de percentual do seu salário.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido da parte merece deferimento.
III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor (situação de excepcionalidade) e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes.
4. Não comprovada a excepcionalidade, o pedido de intimação do executado para fornecer seus contracheques com o objetivo de penhora de percentual de seu salário é ineficaz à efetividade da execução, impondo-se seu deferimento.
5. Ademais, se observadas as regras gerais de distribuição do ônus da prova, e como a lei já garantiu a impenhorabilidade, não seria razoável impor ao devedor provar aquilo que a própria lei já lhe conferiu, e sim ao credor no intuito de afastar a regra legal, demonstrar a potência financeira do devedor para, na situação concreta, excepcionar a garantia que legalmente já assiste ao devedor para que o Juízo possa então avaliar se o impacto da constrição sobre os rendimentos do Executado não irá comprometer o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.